Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735377-82.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILMA SANTOS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por WILMA SANTOS MARTINS: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move WILMA SANTOS MARTINS e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, excesso de execução em razão da inclusão de período diverso do deferido no título e da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 166499503). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora manifestou-se sobre a impugnação na peça de ID 168858173. A decisão de ID 169004596 fixou os parâmetros para a realização dos cálculos, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pelo réu (autos no 0734282-51.2023.8.07.0000), cujo pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 177328297) e pela autora (autos no 0734022-71.2023.8.07.0000), que não obteve a antecipação da tutela recursal (ID 177327470). Os cálculos foram apresentados no ID 196604685, com os quais concordou a autora (ID 198390824), mas discordou o réu (ID 199512296). Manifestação da autora no ID 202360616. É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, cujos parâmetros para a realização dos cálculos já foram fixados pela decisão de ID 169004596, restando pendente apenas a fixação do valor devido. O réu discordou dos cálculos, por entender que houve a aplicação incorreta de juros de mora, em razão do cômputo da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. A aplicação da Taxa Selic na forma acima referida, todavia, não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Corretos, portanto, os cálculos da Contadoria Judicial. O valor apurado no ID 196604685, todavia, é superior ao indicado por ambas as partes, razão pela qual não há excesso de execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 166442696. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor devido em R$ 21.199,98 (vinte e um mil, cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Em face da ausência de decisão definitiva nos agravos de instrumento no 0734282- 51.2023.8.07.0000 e no 0734022-71.2023.8.07.0000), expeçam-se os requisitórios respectivos, observando os valores incontroversos, que são aqueles indicados pelo réu no ID 166499504. Com o trânsito em julgado dos recursos, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias.” O Agravante sustenta que “Nos termos dos argumentos trazidos pela Contadoria Judicial houve a aplicação da taxa Selic sobre o montante do débito (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção)”. Salienta que “há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC uma vez que a SELIC já engloba os juros e a correção monetária”. Ressalta que “a decisão equivoca-se quanto à aplicação da Resolução n°303, uma vez que ela regulamenta apenas a atualização dos precatórios e das requisições de pequeno valor”. Afirma que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 confronta o princípio do planejamento (ou programação) e o princípio da separação dos poderes. Acrescenta, ainda que, “Para as ações em curso a jurisprudência reiterada do TRF1, STJ e várias decisões do TJDFT determinam o uso do manual de cálculos da justiça federal, como parâmetro normativo para atualização dos débitos judiciais ainda não transitados em julgado”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “que seja aplicado o manual de cálculos da justiça federal e não a resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é inaplicável para atualizações de valores ainda não transitados em julgado. Devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, data a partir da qual sobre o débito consolidado até o mês anterior deve incidir unicamente a SELIC, índice que, por força dessa norma jurídica, engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Em princípio a decisão agravada determinou que a observância da Emenda Constitucional 113/2021, de maneira que não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator